Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. TRIKAFTA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RELATÓRIO MÉDICO E NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. No julgamento do Recurso Especial no 1102457-RJ, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, os Ministros da Primeira Seção do STJ, entenderam por bem fixar a seguinte tese jurídica, a qual tem de ser obedecida por todos os Magistrados e Tribunais do país: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema no 106).
2. No caso em análise, a médica assistente, integrante do Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF declarou, expressamente, que a paciente em questão faz tratamento multidisciplinar e utiliza todos os medicamentos atualmente disponíveis no SUS para tratamento da moléstia (FIBROSE CÍSTICA), sem melhora do quadro clínico (com progressão acentuada da doença e perda da função pulmonar). Que, deste modo, a única opção remanescente seria iniciar tratamento com TRIKAFTA, pois que, de acordo com estudos atuais, este medicamento seria recomendado, já que teria apresentado resultados positivos, em casos semelhantes.
3. Entende-se, pois, que a concessão do fármaco, com a finalidade de tentar diminuir o ritmo de piora da doença da paciente, e garantir uma melhora da qualidade de vida, configura uma forma de concretizar a aplicação do direito constitucional à saúde e à vida (art. 196, CF/88), além de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), que, de uma maneira geral, objetiva, principalmente, assegurar as necessidades vitais dos indivíduos.
4. O posicionamento ora adotado encontra respaldo no Relatório Médico confeccionado por médica pneumologista, que, por si só, atestou a imprescindibilidade do medicamento para melhora do quadro clínico delineado na inicial, bem como garantiu a adoção antecedente de absolutamente todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS, sem resultado satisfatório; na Nota Técnica da NATJUS, que considerou a demanda como JUSTIFICADA, mesmo que COM RESSALVAS; nos documentos que demonstraram a existência de registro do fármaco junto à ANVISA, com indicação para o fim almejado; nos documentos que demonstraram a incapacidade financeira da parte e o custo da aquisição no mercado de consumo, ou seja, no preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do Tema 106;
5. Considerando o custo (bastante elevado) do medicamento demandado, a necessidade de destinação racional do dinheiro público, e os demais dados contidos nos autos, principalmente na Nota Técnica confeccionada pela NATJUS, no sentido de que “os estudos disponíveis com boa qualidade de evidência ainda são escassos, todos subsidiados pela empresa farmacêutica que produz o medicamento, e não há avaliação quanto ao custo efetividade aplicada a realidade brasileira”, etc., entende-se adequado limitar a condenação imposta ao réu, para a concessão do fármaco TRIKAFTA, a um período de “teste” de 6 (seis) meses, fim do qual o DISTRITO FEDERAL poderá exigir a demonstração, por meio de exames, relatórios, perícia médica, de melhora do estado de saúde da paciente, e de manutenção do interesse do médico assistente na continuidade do tratamento, sob pena de, em caso de não cumprimento, no prazo previamente estabelecido, suspender o fornecimento medicamento para o período subsequente.
6. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.